Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo Distrito Federal, visando à restituição de valores referentes a bens subtraídos do Centro Educacional XV em 13/02/2017, por ato infracional praticado pelos réus.
2. A decisão de origem condenou solidariamente os apelantes ao pagamento de R$ 14.717,38.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ato infracional equiparado ao crime de furto, é imprescritível à luz do art. 37, § 5o, da CF/1988, ou se sujeita ao prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988 restringe-se às ações de ressarcimento fundadas em ato doloso tipificado na Lei no 8.429/1992 (Tema 897/STF).
5. Inexistindo declaração judicial de improbidade administrativa, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pretensões de ressarcimento não decorrentes de ato de improbidade prescrevem em cinco anos (AgInt no REsp 1991967/PE; REsp 1821321/SC).
7. Entre a prática do ato (13/02/2017) e o ajuizamento da ação (31/03/2023) transcorreu prazo superior a cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Declarada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, com extinção do feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).
Tese de julgamento: “1. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988 aplica-se apenas a atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa. 2. Ausente declaração de improbidade, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CPC/2015, art. 487, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1991967/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 17.02.2023; STJ, REsp 1821321/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1517438/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 24.04.2018; TJDFT, Acórdão 2027098, Apelação no 0720601-23.2024.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025.